Tribunal: TJDFT
Processo: 0004352-66.2013.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS. EMBARGOS À MONITÓRIA. PROCEDIMENTO COMUM. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. MERCADORIAS ENTREGUES.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A ação monitória é o instrumento adequado para cobrança de dívida representada por título de crédito prescrito, sem eficácia executiva (CPC, art. 700).
3. Admite-se ação monitória instruída por notas fiscais, duplicatas sem aceite e protestos, eis que representam meios hábeis a demonstrar o fato constitutivo do direito do autor.
4. Oferecidos os embargos contra a pretensão monitória, o feito converte-se ao rito comum (CPC, art. 702, §1o) e, por consequência, deve ser observado o contraditório pleno e a cognição exauriente, por meio da produção probatória requerida pelas partes.
5. Reconhece-se a procedência da pretensão monitória quando o contexto probatório comprova a relação jurídica entre as partes e a efetiva entrega das mercadorias compradas.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.